Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 199356155, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0705790-38.2017.8.07.0007, proposta em face de PANIFICADORA E CONFEITARIA PALMARES LTDA - ME, ERNANE JOSE DE MORAIS e JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa CENSEC à parte agravante/exequente. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 61042135), sustenta, em síntese, que, em casos como dos autos, em que já exauridos demais meios de procura de bens, essa Corte de Justiça do TJDFT entende ser perfeitamente possível a utilização do CENSEC, pois auxilia na obtenção do direito do credor, sendo um meio de garantir efetividade à execução. Alega que não há razão para que se negue ao agravante/exequente o acesso a esse meio de pesquisa, haja vista se tratar de uma medida eficiente – um dos princípios que regem o ordenamento processual civil (art. 8o, CPC). Argumenta que o princípio da cooperação, que rege o ordenamento processual civil, incumbe a todas as partes cooperarem entre si para obtenção de melhor resultado possível, incluindo, portanto, o próprio Juiz nessa relação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja feita a pesquisa pelo sistema CENSEC, até decisão definitiva do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 61042146). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja feita a pesquisa pelo sistema CENSEC, até decisão definitiva do presente recurso. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.